Tribunal: TJMT
Processo: 0003304-27.2012.8.11.0059
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003304-27.2012.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[R D ARAUJO - ME - CNPJ: 07.684.141/0001-10 (APELADO), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (APELANTE), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), CAREN NEVES DA SILVA - CPF: 006.110.781-63 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), DUANI MACIEL DA QUEIROZ (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE VIAÇÃO XAVANTE LTDA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO. NOVE VÍTIMAS FATAIS. INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA EMPRESA DE TRANSPORTE. LAUDO PERICIAL CATEGÓRICO. TESES DE CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS DA PARTE AUTORA E CULPA CONCORRENTE AFASTADAS. DANOS MATERIAIS. DESPESAS FUNERÁRIAS COMPROVADAS. LUCROS CESSANTES.
AN DEBEATUR
RECONHECIDO.
QUANTUM DEBEATUR
A APURAR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA ABALADA. SÚMULA 227 DO STJ.
RECURSO DA EMPRESA DE TRANSPORTE DESPROVIDO
. SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DECRETADA PELA SUSEP. EFEITOS IMEDIATOS. SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DE JUROS DE MORA E VEDAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 18, ALÍNEAS "D" E "F", DA LEI Nº 6.024/74. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO NA FASE DE CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA NOS LIMITES DA APÓLICE MANTIDA. SÚMULA 537 DO STJ.
RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por empresa de transporte coletivo e por seguradora denunciada à lide contra sentença de procedência que as condenou solidariamente ao pagamento de R$ 9.999,00 a título de despesas funerárias, R$ 40.000,00 a título de danos morais e lucros cessantes a apurar em liquidação de sentença, em razão de grave acidente de trânsito ocorrido em 20/07/2008, na BR-158, a 47 km do município de Porto Alegre do Norte/MT, com colisão semi-frontal entre dois ônibus, resultando em nove vítimas fatais, uma sobrevivente em estado vegetativo permanente e perda total do veículo da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acidente decorreu de culpa exclusiva ou concorrente do condutor do ônibus da autora ou se a responsabilidade pelo sinistro recai exclusivamente sobre o motorista da empresa de transporte apelante; (ii) estabelecer se as despesas funerárias e os lucros cessantes restaram devidamente comprovados e se o ressarcimento integral do ônibus destruído procede diante da posterior alienação do veículo como sucata; (iii) determinar se a pessoa jurídica autora sofreu dano moral indenizável; (iv) verificar se a decretação de liquidação extrajudicial da seguradora denunciada produz, de imediato, a suspensão da fluência de juros de mora e a vedação de correção monetária sobre os valores devidos pela massa liquidanda; e (v) definir se a condenação solidária da seguradora nos limites da apólice e a manutenção dos honorários advocatícios encontram amparo na jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Laudo Pericial de Reprodução Simulada nº 02/03/07/523/2009 e o Laudo Pericial Complementar nº 02/03/07/048/2010, ambos elaborados pela POLITEC do Estado de Mato Grosso, concluíram categoricamente que a causa determinante do acidente foi a invasão da pista de tráfego contrária pelo veículo da empresa de transporte apelante, afastando expressamente a hipótese de que o ônibus da autora tivesse causado o sinistro por desvio de vegetação ou tráfego irregular.

4. A prova testemunhal produzida na fase policial e na fase instrutória corrobora as conclusões periciais, com múltiplas testemunhas afirmando que o veículo da apelante trafegava com faróis altos e invadiu a pista contrária, enquanto o ônibus da autora seguia em sua mão de direção em velocidade regular, sem qualquer manobra irregular.

5. As despesas funerárias no total de R$ 9.999,00 restaram devidamente comprovadas pelos documentos juntados aos autos, configurando dano emergente diretamente vinculado ao acidente.

6. O direito aos lucros cessantes restou demonstrado pelas notas fiscais de prestação de serviços juntadas aos autos, que evidenciam faturamento mensal regular do veículo destruído, sendo o
an debeatur
comprovado e o
quantum debeatur
a apurar em liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC, diante da necessidade de apuração mais detalhada sobre o período de efetiva paralisação do veículo.

7. A pessoa jurídica autora sofreu dano moral indenizável em razão da ofensa à sua honra objetiva, pois a apelante adotou condutas dolosas para denegrir sua imagem, causando abalo significativo à imagem de empresa iniciante em município de pequeno porte, nos termos da Súmula 227 do STJ.

8. O valor de R$ 40.000,00 fixado a título de danos morais atende à razoabilidade , considerando a gravidade do evento com nove vítimas fatais, as condutas dolosas da apelante para denegrir a imagem da autora e o caráter pedagógico da indenização.

9. A condenação solidária da seguradora denunciada nos limites da apólice encontra amparo na Súmula 537 do STJ, pois a seguradora contestou o pedido do autor e interpôs recurso de apelação, demonstrando resistência à pretensão deduzida na lide principal, o que afasta a tese de responsabilidade meramente subsidiária.

10. A decretação de liquidação extrajudicial da seguradora pela SUSEP, por meio das Portarias nº 6.664 e 6.665 de 03/10/2016, produz efeitos imediatos sobre as obrigações da massa liquidanda, nos termos do art. 18, alíneas "d" e "f", da Lei nº 6.024/74, aplicável às sociedades seguradoras por força do art. 3º da Lei nº 10.190/2001, impondo a suspensão da fluência de juros de mora e a vedação de correção monetária, com fundamento na preservação do
par conditio creditorum.

11. A suspensão do processo em razão da liquidação extrajudicial não se aplica à fase de conhecimento, pois o julgamento do recurso, por si só, não implica redução do acervo patrimonial da massa liquidanda, sendo pertinente apenas à fase de execução ou cumprimento de sentença, conforme orientação consolidada do STJ.

12. Os efeitos da liquidação extrajudicial aplicam-se exclusivamente à seguradora denunciada, não alcançando a empresa de transporte apelante, que permanece em plena atividade e responde solidariamente pela integralidade da condenação, com incidência normal de juros de mora e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa de transporte desprovido. Recurso da seguradora parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A invasão de pista de tráfego contrária, comprovada por laudo pericial oficial e prova testemunhal convergente, configura culpa exclusiva do condutor do veículo invasor, afastando as teses de culpa exclusiva da vítima e de culpa concorrente, ainda que o acidente tenha ocorrido em estrada sem pavimentação, no período noturno. 2. A alienação posterior do veículo sinistrado como sucata afasta o pedido de ressarcimento integral pelo valor de aquisição, sem prejuízo do direito aos lucros cessantes pelo período de efetiva privação do bem, cujo
quantum debeatur
deve ser apurado em liquidação de sentença. 3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral em razão de ofensa à sua honra objetiva, especialmente quando o causador do dano adota condutas dolosas para denegrir sua imagem perante a comunidade local, nos termos da Súmula 227 do STJ. 4. A decretação de liquidação extrajudicial de sociedade seguradora pela SUSEP produz, de imediato, a suspensão da fluência de juros de mora e a vedação de correção monetária sobre as obrigações da massa liquidanda, nos termos do art. 18, alíneas 'd' e 'f', da Lei nº 6.024/74, aplicável às seguradoras por força do art. 3º da Lei nº 10.190/2001, com fundamento na preservação do
par conditio creditorum
. 5. A suspensão do processo em razão da liquidação extrajudicial não alcança a fase de conhecimento, sendo pertinente apenas à fase de execução ou cumprimento de sentença. 6. A seguradora denunciada que contesta o pedido do autor e interpõe recurso de apelação responde solidariamente com o segurado pela indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice, nos termos da Súmula 537 do STJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
VIAÇÃO XAVANTE LTDA
e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
na Ação de Indenização por Danos Materiais, Danos Morais e Lucros Cessantes ajuizada por
R. D. ARAÚJO - ME
, contra a sentença que julgou
procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial para: (i) reconhecer a responsabilidade do motorista da requerida pelo acidente narrado nos autos, em razão de conduta imprudente, declarando a responsabilidade objetiva da ré pelo evento danoso; (ii) condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 9.999,00 a título de despesas funerárias, com correção monetária pelo IPCA desde a data do desembolso e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação; (iii) indeferir o pedido de ressarcimento integral do valor do ônibus no valor de R$ 32.000,00; (iv) condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de lucros cessantes a apurar em liquidação de sentença; (v) condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos morais, com juros legais de mora na forma do art. 406, §1º, do CC (SELIC menos IPCA) da data da citação até a prolação da sentença, incidindo a partir de então a SELIC integral; (iv) e condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em seu recurso, a
VIAÇÃO XAVANTE LTDA
sustenta, em síntese, que o acidente decorreu da culpa exclusiva do condutor do ônibus da autora, que trafegava no centro da via, à noite, em estrada sem pavimentação e empoeirada, criando “zona de não escapada” para o veículo da apelante.

Subsidiariamente, alega culpa concorrente, pugnando pela redução da condenação a 50% dos valores fixados. Impugna ainda a condenação em lucros cessantes, ao argumento de que a autora possuía frota de ônibus que continuou operando e que o veículo sinistrado foi vendido a terceiro em 21/02/2011. Por fim, sustenta a ausência de prova de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica autora e o caráter excessivo do valor fixado a título de danos morais.

A
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
, denunciada à lide pela Viação Xavante LTDA em razão de contrato de seguro do veículo envolvido no acidente, pugna, preliminarmente, em seu recurso, pelo reconhecimento dos efeitos imediatos da liquidação extrajudicial decretada pela SUSEP por meio das Portarias nº 6.664 e 6.665 de 03/10/2016, especialmente a suspensão da fluência de juros de mora e a vedação de correção monetária sobre os valores devidos pela massa liquidanda, nos termos do art. 18, alíneas
"d"
e
"f"
, da Lei nº 6.024/74.

No mérito, impugna a condenação solidária, sustentando que sua responsabilidade decorre exclusivamente do contrato de seguro firmado com a Viação Xavante LTDA., de natureza contratual e limitada aos valores previstos na apólice, na modalidade reembolso, não havendo previsão contratual de solidariedade passiva com a segurada, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para que sua responsabilidade seja reconhecida como subsidiária e restrita aos limites contratados.

Questiona a condenação em danos morais, sustentando a ausência de nexo causal entre a conduta da segurada e os alegados danos à imagem da autora, bem como a inexistência de prova robusta de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica R. D. ARAÚJO - ME, e impugna o valor fixado a título de lucros cessantes, ao argumento de que os documentos juntados aos autos não comprovam de forma efetiva o prejuízo alegado, não sendo suficientes para demonstrar o período de paralisação do veículo nem os ganhos que teriam deixado de ser auferidos.

Por fim, pugna pela reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, sustentando que, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, e não da data do evento danoso, e requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios da lide secundária, ao argumento de que não opôs resistência à denunciação formulada pela Viação Xavante LTDA., tendo apenas contestado a pretensão do autor quanto aos limites da apólice contratada, circunstância que, segundo o entendimento jurisprudencial consolidado, afasta a condenação em verbas sucumbenciais na lide secundária.

R. D. ARAÚJO - ME apresentou contrarrazões ao recurso da Viação Xavante LTDA pugnando pelo desprovimento dos recursos (id 341318020 e 341318021).

O preparo recursal da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A foi recolhido após intimação judicial, dentro do prazo concedido pelo Relator, afastando a deserção (id 365463853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais, danos morais e lucros cessantes interposta por
R. D. ARAÚJO - ME
em face de
VIAÇÃO XAVANTE LTDA
., tendo como origem grave acidente de trânsito ocorrido em 20/07/2008, na BR-158, a 47 km do município de Porto Alegre do Norte/MT, por volta das 21h30min, com a colisão semi-frontal entre o ônibus da requerida, de placa JZN 1435, conduzido pelo Sr. José Claudino da Silva, e o ônibus da empresa
Pantanal Turismo
, de placa KBV 1184, de propriedade da autora, que transportava evangélicos de retorno de encontro religioso realizado no município de Luciara/MT, resultando em nove vítimas fatais, incluindo o motorista do veículo da autora, além de uma menor que sobreviveu em estado vegetativo permanente, e na perda total do ônibus da autora, adquirido por R$ 32.000,00 menos de um mês antes do sinistro.

A autora narrou na petição inicial que o veículo da VIAÇÃO XAVANTE LTDA invadiu a pista contrária de forma imprudente, causando o acidente de forma exclusiva, e que, além dos prejuízos materiais decorrentes da perda total do ônibus e das despesas funerárias de R$ 9.999,00 com o motorista falecido, sofreu grave abalo em sua imagem perante a comunidade local, pois a requerida adotou condutas dolosas para denegrir sua reputação, causando brusca queda no faturamento da empresa, que iniciava suas atividades no ramo de transporte de passageiros de turismo.

Regularmente citada, a VIAÇÃO XAVANTE LTDA. apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal da pretensão reparatória, e, no mérito, sustentou a culpa exclusiva do condutor do ônibus da autora, que trafegava em zigue-zague no centro da via, além de promover a denunciação à lide da
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL
S/A, em razão de contrato de seguro do veículo envolvido no acidente.

A questão da prescrição foi objeto de sentença que reconheceu sua ocorrência, posteriormente anulada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, decisão que transitou em julgado após o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp 1.269.827/MT, conhecer do agravo apenas para afastar a multa por embargos protelatórios, mantendo o afastamento da prescrição ao fundamento de que o acordo extrajudicial firmado entre as partes em 02/03/2011 configurou ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor, nos termos do art. 202, inciso VI, do CC.

Retornados os autos à origem para regular prosseguimento, a
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
foi citada na condição de denunciada à lide e apresentou contestação arguindo prescrição, postulando gratuidade de justiça em razão de liquidação extrajudicial decretada pela SUSEP por meio das Portarias nº 6.664 e 6.665 de 03/10/2016, e impugnando o pedido indenizatório no mérito, com limitação de sua responsabilidade aos valores previstos na apólice contratada.

O juízo de origem rejeitou a preliminar de prescrição, já afastada pelo acórdão com trânsito em julgado, e indeferiu a gratuidade de justiça por ausência de demonstração de hipossuficiência, prosseguindo o feito para a fase instrutória.

Durante a instrução processual, foram produzidas provas documental e testemunhal, tendo o juízo de origem indeferido os pedidos de reprodução simulada do acidente e de perícia no veículo da autora formulados pela VIAÇÃO XAVANTE LTDA., por reputá-los desnecessários diante da farta prova técnica já existente nos autos, consistente no Laudo Pericial de Reprodução Simulada nº 02/03/07/523/2009 e no Laudo Pericial Complementar nº 02/03/07/048/2010, ambos elaborados pela Superintendência de Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC do Estado de Mato Grosso, os quais concluíram categoricamente que a causa determinante do acidente foi a invasão da pista de tráfego contrária pelo veículo da VIAÇÃO XAVANTE LTDA. Vejamos (id. 341317853 - Pág. 40):

Foram ainda ouvidas testemunhas em audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência, cujos depoimentos confirmaram as conclusões periciais quanto à dinâmica do acidente.

Encerrada a instrução, o juízo de origem prolatou sentença julgando
procedentes
os pedidos formulados, consoante relatado.

Do recurso da VIAÇÃO XAVANTE LTDA

A VIAÇÃO XAVANTE LTDA sustenta, como tese principal, que o acidente decorreu da
culpa exclusiva do condutor do ônibus da autora
(Pantanal Turismo), que trafegava no centro da via, à noite, em estrada sem pavimentação e empoeirada. A tese não encontra amparo no robusto acervo probatório produzido nos autos.

O Laudo Pericial de Reprodução Simulada nº 02/03/07/523/2009, elaborado pelos Peritos Oficiais Criminais da POLITEC de Barra do Garças, afirmou que a dinâmica do acidente se deu da seguinte maneira:

Por fim, concluiu que
"a causa determinante do evento foi a invasão da pista de tráfego contrária pelo veículo ônibus da empresa Viação Xavante, efetuada pelo seu condutor, quando as condições não eram favoráveis para fazê-lo com segurança, resultando em colidir semi frontalmente com encaixe da coluna horizontal superior provocando o efeito abridor de latas no veículo ônibus da empresa Pantanal Turismo"
. O Auto de Verificação de Local do Delito confirmou que os destroços resultantes da colisão se encontravam a mais de um metro dentro da pista de rolamento do ônibus da autora, evidenciando a invasão pelo veículo da apelante.

Neste contexto, o Laudo Pericial Complementar nº 02/03/07/048/2010 (id. 341317854 - Pág. 6/18) , elaborado em resposta aos quesitos formulados pela própria VIAÇÃO XAVANTE LTDA., afastou expressamente a hipótese de que o ônibus da Pantanal Turismo (parte autora) tivesse causado o acidente por desvio de vegetação, esclarecendo que, caso o ônibus da autora tivesse invadido a pista contrária, o sítio de colisão estaria obrigatoriamente localizado na pista de rolamento do veículo da apelante, o que não ocorreu.

Aliás, o Auto de Verificação de Local do Delito (id.

341317851 - Pág. 25) evidencia que, pelos sinais deixados na pista e pelos destroços, o ônibus da Xavante encontrava-se 40 centímetros dentro da pista destinada ao veículo da Pantanal Turismo, circunstância que confirma a invasão da faixa adversária.

Ademais, a prova testemunhal produzida tanto na fase policial quanto na fase instrutória corrobora as conclusões periciais. Múltiplas testemunhas, passageiras do ônibus da autora, afirmaram que o veículo da VIAÇÃO XAVANTE LTDA trafegava com faróis altos e invadiu a pista contrária, enquanto o ônibus da Pantanal Turismo seguia em sua mão de direção, em velocidade regular, sem qualquer manobra irregular.

Não se pode esquecer que a conduta pós-acidente da própria VIAÇÃO XAVANTE LTDA reforça a conclusão sobre sua responsabilidade exclusiva. A empresa formalizou oito acordos com familiares das vítimas fatais do acidente, todos homologados judicialmente, com pagamento das respectivas indenizações, reconhecendo tacitamente o dever de reparar os danos decorrentes da conduta de seu motorista. Tal comportamento revela-se incompatível com a tese ora sustentada de ausência de culpa.

A tese subsidiária de
culpa concorrente
também não prospera. Para sua configuração, seria necessária a demonstração de conduta culposa do motorista da autora que tivesse contribuído para o resultado danoso. Contudo, não há nos autos qualquer elemento probatório nesse sentido, sendo insuficiente a mera alegação de que o veículo trafegava no centro da via, desacompanhada de prova concreta, especialmente diante da conclusão pericial em sentido diametralmente oposto, consoante quesitos complementares contidos no id. id. 341317854 - Pág. 6/18.

Quanto aos
danos materiais
, as despesas funerárias no total de R$ 9.999,00 restaram devidamente comprovadas pelos documentos juntados aos autos (id. 341316937 - Pág. 45 e 46), configurando dano emergente diretamente vinculado ao acidente e ao falecimento do motorista da autora. Nesse particular, cumpre destacar que a VIAÇÃO XAVANTE LTDA não impugnou especificamente tais despesas durante a instrução processual, limitando-se a questionar o nexo causal de forma genérica.

O pedido de ressarcimento integral do ônibus foi julgado improcedente, uma vez que a instrução probatória revelou que o veículo foi posteriormente alienado a terceiros, com comunicação de venda registrada em 21/02/2011 junto ao DETRAN (id 341317995), não havendo comprovação de perda patrimonial definitiva no valor integral de aquisição de R$ 32.000,00, dado que a autora obteve vantagem econômica com a alienação do veículo, ainda que como sucata.

Os
lucros cessantes
decorrem da privação do uso do veículo de turismo, bem de maior capacidade de geração de renda que os demais veículos da frota da autora, destinados ao transporte municipal. O direito ao ressarcimento restou demonstrado pelas notas fiscais de prestação de serviços juntadas aos autos, que evidenciam faturamento mensal de aproximadamente (id. 341316938 - Pág. 35 a 341316940 - Pág. 5).

A remessa da apuração do valor para liquidação de sentença constitui solução processualmente adequada, nos termos do art. 509 do CPC, pois o
an debeatur
restou comprovado, dependendo apenas a fixação do
quantum debeatur
de apuração mais detalhada sobre o período de efetiva paralisação do veículo e os ganhos que razoavelmente deixaram de ser auferidos.

O argumento de que a autora possuía outros veículos em operação não afasta o direito aos lucros cessantes, pois o veículo destruído no acidente destinava-se ao transporte intermunicipal de turismo, atividade de rentabilidade e distinta daquela exercida pelos demais veículos da frota. A existência de outros veículos em operação não supre a perda do bem específico que gerava renda própria.

Quanto aos
danos morais
, a Súmula 227 do STJ pacificou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, o qual recai sobre sua honra objetiva, assim compreendida como a reputação, a credibilidade e a imagem comercial perante o mercado e seus clientes.

No caso, a VIAÇÃO XAVANTE LTDA adotou condutas dolosas para denegrir a imagem da autora, induzindo a confecção de declaração cartorária com o apelido pejorativo de "rasga roupa" (= ônibus ruim, “caindo aos pedaços”) para os veículos da Pantanal Turismo, conforme confessado pelo próprio Sr. Adauto José Ferleti perante a autoridade policial, e divulgando boatos falsos de que o motorista da autora dirigia embriagado, fatos que causaram abalo significativo à imagem de empresa iniciante em município de pequeno porte, onde a repercussão de tais informações se dá de forma amplificada.

O valor de R$ 40.000,00 fixado a título de danos morais atende à regra da razoabilidade, considerando a gravidade do evento, as condutas dolosas da apelante para denegrir a imagem da autora, o porte da empresa lesada e o caráter pedagógico da indenização, não configurando enriquecimento sem causa.

Do recurso da Nobre Seguradora do Brasil S/A

A condenação solidária da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A nos limites da apólice contratada encontra amparo na Súmula 537 do STJ, segundo a qual
"em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice"
.

In casu
, a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A contestou o pedido do autor e interpôs o presente recurso, demonstrando resistência à pretensão deduzida na lide principal, o que atrai a aplicação do referido verbete sumular.

Neste sentido, a tese de responsabilidade subsidiária, e não solidária, não prospera, pois a solidariedade, na hipótese, decorre da lei e da jurisprudência consolidada do STJ, não de presunção vedada pelo art. 265 do CC.

Todavia, necessário salientar que a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A se encontra em regime especial de liquidação extrajudicial, decretada pela SUSEP por meio das Portarias nº 6.664 e 6.665 de 03/10/2016, publicadas no Diário Oficial da União em 04/10/2016. Tal circunstância produz efeitos imediatos sobre as obrigações da massa liquidanda, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.024/74, aplicável às sociedades seguradoras por força do art. 3º da Lei nº 10.190/2001.

O art. 18, alínea
"d"
, da Lei nº 6.024/74 estabelece expressamente que a decretação da liquidação extrajudicial produz, de imediato, a
"não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo"
. A alínea
"f"
do mesmo dispositivo veda a
"reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas"
.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na liquidação extrajudicial, os juros, sejam legais ou contratuais, têm sua fluência suspensa por força do art. 18, alínea
"d"
, da Lei nº 6.024/74, com fundamento na presunção legal de que o ativo não é suficiente para o pagamento de todos os credores, visando à preservação do
par conditio creditorum
(“igualdade de condições entre os credores").

A lógica do instituto impede que credores com processos mais antigos acumulem vantagem sobre os demais em razão da fluência de encargos moratórios, preservando a igualdade entre os credores habilitados.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DOS JUROS APÓS A SUA DECRETAÇÃO. PAGAMENTO SOMENTE NA HIPÓTESE EM QUE AS OBRIGAÇÕES DA MASSA ESTEJAM SATISFEITAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, após a decretação da liquidação extrajudicial de instituição financeira, os juros contra a sociedade liquidanda terão sua fluência suspensa enquanto o passivo não for integralmente pago aos credores habilitados, devendo os aludidos juros serem computados e pagos apenas após a satisfação integral do passivo se houver ativo que os suporte, observando-se a ordem do quadro geral de credores . 2. Não há ofensa à coisa julgada, pois não houve apreciação da legitimidade, da eficácia ou da extensão do crédito trabalhista, mas apenas a observância do princípio da
par conditio creditorum
, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmual 83/STJ. 3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1642776 SP 2016/0072497-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. QUEDA NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A liquidação extrajudicial não interrompe a contagem dos juros moratórios, haja vista a possibilidade de sua fluência a partir da decretação da quebra, existindo ativo suficiente para o pagamento do passivo" (AgRg no AREsp 2.338/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe de 25/03/2013). 2. Os juros moratórios, nas hipóteses de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1261285 MG 2018/0056304-1, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 21/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2018)

Impõe-se o reconhecimento da suspensão da fluência de juros de mora e da vedação de correção monetária sobre os valores devidos pela NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, com efeitos a partir da data de decretação da liquidação extrajudicial, em 03/10/2016.

O crédito da autora em face da seguradora deverá ser habilitado perante a massa liquidanda pelo valor nominal, nos termos do art. 22 da Lei nº 6.024/74, observada a ordem legal de preferência dos credores.

Salienta-se que os efeitos ora reconhecidos se aplicam exclusivamente à NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, não alcançando a VIAÇÃO XAVANTE LTDA., que permanece em plena atividade e responde solidariamente pela integralidade da condenação, com incidência normal de juros de mora e correção monetária, podendo a autora direcionar a execução integralmente contra a apelante principal, sem as limitações decorrentes da liquidação extrajudicial.

Quanto à suspensão do processo em razão da liquidação extrajudicial, tal efeito não se aplica à presente fase processual, pois o julgamento do recurso, por si só, não implica redução do acervo patrimonial da massa liquidanda, sendo a suspensão pertinente apenas à fase de execução ou cumprimento de sentença, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
In verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 1 . AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE. 2. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO AGRAVO INTERNO. SEM PROVEITO PARA A PARTE, PORQUANTO, AINDA QUE DEFERIDO, NÃO PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS. 3 . JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 5 . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. No tocante ao pleito de suspensão do feito em decorrência da liquidação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que "a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito" ( AgInt no AREsp n. 902 .085/SP, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 6/3/2017).2. O pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, porque o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, conquanto fosse deferido, não produziria efeitos retroativos .3. A modificação do entendimento alcançado pelo acordão estadual (acerca da ausência de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios contratados) demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas, o que é inviável no âmbito do recurso especial, permanecendo incólume a aplicação das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.4. A incidência da Súmula n . 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso.5. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2358020 RS 2023/0146240-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

No tocante aos honorários advocatícios, a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A demonstrou resistência à pretensão deduzida na lide principal ao contestar o pedido do autor e interpor o presente recurso, o que afasta a tese de ausência de resistência à denunciação e justifica a manutenção da condenação em honorários advocatícios, observados os efeitos da liquidação extrajudicial quanto à suspensão de juros e vedação de correção monetária sobre tais verbas.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por VIAÇÃO XAVANTE LTDA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A para reconhecer a suspensão da fluência de juros de mora e a vedação de correção monetária sobre os valores devidos pela massa liquidanda a partir de 03/10/2016, data da decretação da liquidação extrajudicial, nos termos do art. 18, alíneas
"d"
e
"f"
, da Lei nº 6.024/74, mantendo-se, no mais, a condenação solidária nos limites da apólice contratada.

Por fim, por força do disposto no art. 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada na sentença de 1º grau para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites previstos em lei.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026